Tribunal: TJMT
Processo: 0001053-93.2020.8.11.0111
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0001053-93.2020.8.11.0111
Apelante: Pedreira Santo Onofre Ltda.
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de Origem: Vara Única da Comarca de Matupá/MT
Trata-se de apelação, com pedido de liminar, interposta por Pedreira Santo Onofre Ltda. contra a decisão proferida nos autos do Incidente n. 0001053-93.2020.8.11.0111, código 89047, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que indeferiu o pedido de restituição de um veículo Toyota Hilux, apreendido no contexto da prisão de Carlos Alexandre Britto da Silva em flagrante delito de tráfico de drogas.
Em síntese, a apelante sustenta que não estão preenchidos os requisitos legais para a manutenção da apreensão, porquanto o mencionado veículo tem origem lícita e não contribuiu para a prática do crime, além de não existir necessidade de submissão do bem a exame pericial.
Outrossim, argumenta que o próprio acusado foi beneficiado com a liberdade provisória, razão pela qual, no seu entendimento, não há sentido em manter retida a referida pickup, que poderá, segundo a apelante, tornar-se “sucata” caso se aguarde o encerramento do processo.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a restituição do veículo em questão, providência que almeja ver confirmada no julgamento do mérito recursal; subsidiariamente, requer sua nomeação como fiel depositária do referido bem até o encerramento da ação penal (Id. n. 79022010, pp. 78-84).
Em contrarrazões, a representante ministerial que oficia perante o juízo a quo pugnou pela preservação do decisum em todos os seus termos (Id. n. 79022010, pp. 87-90).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. n. 81435480).
É o relatório.
Inicialmente, registro que, a despeito do pedido de tutela de urgência, os autos foram imediatamente encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça para a emissão de parecer quando aportaram neste Tribunal de Justiça, e somente vieram conclusos ao meu gabinete na data de ontem, 31 de março de 2021.
De qualquer modo, entendo que não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da medida, a saber, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com efeito, compulsando perfunctoriamente o feito, observo que o juízo a quo, aparentemente, fundamentou adequadamente o indeferimento da restituição, consignando que “o veículo foi apreendido em suposta decorrência do tráfico de drogas, haja vista ter sido encontrado no interior deste a quantidade de 405 (quatrocentos e cinco) comprimidos de ‘anfetamina’, mais conhecida como ‘rebite’, droga utilizada para estimular o sistema nervoso para permanecer acordado”, e que “a simples comprovação da propriedade do veículo pelo requerente não enseja a automática restituição, pois o veículo ainda interessa a persecução penal em trâmite, eis que foi encontrada grande quantidade de drogas sintéticas no interior da caminhonete HILUX, conduzida pelo funcionário da requerente, o qual informou que a ‘anfetamina’ seria distribuída aos motoristas da empresa e, portanto, bem na linha causal do cometimento do delito” (Id. n. 79022010, p. 71; sic; destaquei).
Ademais, reputo não demonstrado o risco de perecimento ou depreciação iminente do bem, sobretudo porque não há indicação de que o processo esteja se desenvolvendo com particular morosidade, nem tampouco que o veículo esteja sujeito a más condições de cuidado.
Nesse contexto, concluo que o preenchimento, ou não, dos requisitos necessários à restituição somente poderá ser avaliado no julgamento definitivo do vertente recurso pelo órgão colegiado competente, após cuidadoso exame das peculiaridades do caso concreto.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Intime-se a apelante.
Em seguida, volvam-me imediatamente conclusos para a elaboração de relatório e voto.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator